Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008183-57.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), GLEISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.928.541-10 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, COM LASTRO NO ART. 10, DA LEI No 12.016/2009. INAPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA.
SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
É assente na jurisprudência do STJ e do STF o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
2
-
Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor da decisão monocrática de id. 168120689, indeferiu a petição inicial em Mandado de Segurança, sob o fundamento do
“não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal”.

O(
s
) fundamento(
s
) do recurso é(
são
): -
julgamento do Mérito do Mandado de Segurança; - declínio de competência para o TJMT (art. 17-B, I, ‘b’, RITJMT); - conflito negativo de competência
.

A parte Agravada não apresentou resposta.

O(A) representante Ministerial, externou desinteresse na causa.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o c
abimento do Recurso de Agravo Regimental/Interno nas Turmas Recursais tem fundamento no art. 80, do Regimento Interno das TRTJMT (
Resolução n.o 016/13/TJMT-OE
)
c.c.
art. 52, §2o e art. 134-A do RITJMT.

A medida é possível contra decisão isolada do Relator (
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC – art. 21, II, “d” do RITJMT
).

- declínio de competência para o TJMT (art. 17-B, I, ‘b’, RITJMT); - conflito negativo de competência.

As matérias deveriam ter sido arguídas no momento e forma processual adequados, ou seja, quando das decisões proferidas no TJMT, e não agora em sede de Juizado Especial, onde já estabilizada a decisão de id. 164960167.

- julgamento do Mérito do Mandado de Segurança.

A decisão recorrida (id.
168120689), foi suficiente ao indicar a impossibilidade do manejo de Mandado de Segurança como substituto recursal próprio.

“...

Todavia, analisando os fundamentos da impetração, ao que se verifica, o impetrante combate a decisão que negou provimento ao recurso interposto e reformou a sentença ao acolher somente o recurso da parte reclamada.

A propósito, eis o teor da respectiva decisão:

Por essas razões, conheço do recurso de GLEISON OLIVEIRA DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do recurso de BANCO ITAU UNIBANCO S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A

decisão desafiava a interposição de embargos de declaração, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:
“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Destarte, o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade. ...”
(Grifo no original).

No caso, o Agravante alega que o acórdão proferido na origem (
id. 161760684 – reclamação no 1014448-06.2022.8.11.0002
), constitui decisão teratológica tendo em vista produção de nova prova (
consulta serasa pelo juízo
).

Importa salientar que, o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, entre outros sistemas, foi disponibilizado aos magistrados da Justiça do Estado de Mato Grosso em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Ainda, consigno que as consultas conveniadas que o Relator realiza não se trata de decisão surpresa, tampouco de ofensa ao artigo 10, do CPC, pois, tal análise faz parte do poder de discricionariedade do julgador na fixação do valor a título de indenização, sem qualquer ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Daí resulta o MS que pretendia a revisão do julgado, tendo sido sumariamente rejeitado pelo Relator, ante a não interposição de recurso próprio na origem, ou seja, em desfavor do acórdão da TR, não foi manejado o recurso cabível/possível no sistema dos Juizados Especiais (
Embargos de Declaração/Recurso Extraordinário/Reclamação
).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiu competência à Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).

2. As Turmas Recursais, obviamente, estão posicionadas no mesmo grau hierárquico. Desse modo, uma turma não detém competência para reformar ou ratificar o acórdão proferido por outra turma. 3. Ademais, conforme já salientado, se a Impetrante não se conformava com o teor do acórdão, deveria ter se valido dos meios processuais adequados, interpondo embargos de declaração ou recurso extraordinário. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 4. Admitir a impetração do madamus em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com autorização para que um órgão judicial pudesse revisar o ato praticado por outro de mesma hierarquia, o que se mostra flagrantemente em descompasso com o princípio da segurança jurídica. 5. Agravo interno conhecido e improvido.”
(TJMT – TR - RI no 1000710-05.2022.8.11.9005 – rel. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 13/02/2023 - DJE 17/02/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
CONHEÇO do agravo regimental/interno

e NEGO PROVIMENTO
; b)
Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa (
pelo INPC como início a data da distribuição da ação
) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024